Tribunal: TJDFT
Processo: 0738556-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0738556-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ITAÚ UNIBANCO S.A. Agravado (s): PRO-CURSOS PARA CONCURSOS LTDA e LOBERTO MINOL SASAKI Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Diante da não localização dos agravados (diligências de ID’s no 64564941, 64826970, 65750517 e 65750518) além da certidão da Secretaria da 1a Turma Cível (ID 65756817); para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual dos agravados, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator